Tribunal: TJBA
Processo: 8028835-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028835-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: PAMELA KELLY DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
IANCA GUIMARAES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por consumidora, a qual alegou ter permanecido 45 dias sem fornecimento de energia elétrica após solicitar a religação do serviço em sua residência. A autora afirmou que exerce a profissão de manicure no local e que, além dos prejuízos financeiros, enfrentou severas dificuldades em virtude de ter um filho pequeno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica; (ii) analisar a ocorrência e extensão do dano moral indenizável; (iii) avaliar a existência de comprovação suficiente para o deferimento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária, embora devidamente intimada, não apresentou justificativa plausível para a demora na religação do serviço, limitando-se a negar a existência de ato ilícito, sem se desincumbir do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e contínuo, cuja suspensão imotivada, por período excessivo, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente de corte indevido ou omissão na prestação de serviço essencial é presumido (in re ipsa), pois atinge a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, especialmente quando envolve ambiente familiar e dependência profissional do serviço afetado.

A quantia de R$ 10.000,00 arbitrada a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, estando em consonância com precedentes do STJ e do próprio TJBA.

Não restou comprovado de forma objetiva e específica o valor correspondente aos lucros cessantes alegados, sendo inviável presumir a extensão de tal prejuízo sem documentação idônea, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8028835-04.2024
.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e, como apelada,
PAMELA KELLY DA CRUZ BRITO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
reformando, parcialmente, sentença nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)